Tribunal: TJES
Processo: 5014568-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014568-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WAGNER KRUGER

AGRAVADO: ADRIANA KRUGER

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. CONTROVÉRSIA FÁTICA COMPLEXA. RELAÇÃO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DO ESBULHO. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. PERICULUM IN MORA INVERSO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reintegração de posse, indeferiu o pedido liminar sob fundamento de complexidade fática, natureza familiar do litígio e risco de dano social pela alteração do
status quo
, envolvendo imóvel situado em Afonso Cláudio/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes, de forma inequívoca, os requisitos do art. 561 do CPC para concessão da liminar possessória; (ii) estabelecer se a complexidade do litígio familiar e o direito fundamental à moradia justificam o indeferimento da medida liminar diante do
periculum in mora
inverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova produzida indica controvérsia relevante quanto à ocorrência de esbulho, diante de elementos que sugerem desocupação voluntária do imóvel e ingresso da agravada em contexto de ausência de posse anterior efetiva.

4. A origem da ocupação revela possível ato de mera tolerância entre familiares, o que, à luz do art. 1.208 do CC, pode evoluir para situação possessória juridicamente relevante, exigindo maior dilação probatória.

5. A controvérsia apresenta elevada complexidade fática, decorrente de relações familiares pretéritas e arranjos informais, incompatível com a cognição sumária própria da tutela liminar possessória.

6. A situação atual do imóvel demonstra consolidação de nova realidade fática, com residência de terceiro (filho da agravada) e sua família, o que reforça o risco de dano social em caso de reintegração imediata.

7. O direito fundamental à moradia (art. 6º da CF) impõe interpretação constitucional do processo civil, autorizando o indeferimento da liminar quando a medida implicar desalojamento de núcleo familiar sem prova inequívoca do direito possessório.

8. O
periculum in mora
inverso justifica a manutenção da decisão agravada quando ausentes, de forma clara, os requisitos do art. 561 do CPC.

9. A reforma da decisão em sede recursal exige demonstração de ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige comprovação inequívoca dos requisitos do art. 561 do CPC, não sendo cabível diante de controvérsia fática relevante.

2. A existência de relação familiar e possível ato de mera tolerância na origem da posse demanda dilação probatória para definição da natureza jurídica da ocupação.

3. O direito fundamental à moradia e o
periculum in mora
inverso autorizam o indeferimento de liminar possessória quando a medida implicar desalojamento de família em situação consolidada.

4. A modificação de decisão em tutela provisória recursal depende da demonstração de ilegalidade ou abuso de poder.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CPC, arts. 1º e 561; CC, art. 1.208.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, AI nº 5004339-78.2024.8.08.0000, Rel. Des. Heloisa Cariello, 4ª Câmara Cível; TJES, AI nº 5007713-73.2022.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 14.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
WAGNER KRUGER
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Afonso Cláudio, que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em face de
ADRIANA KRUGER
, ora agravada, indeferiu o pedido liminar de reintegração formulado pelo agravante, sob o fundamento de que a complexidade fática da controvérsia, a natureza familiar do litígio e o risco de dano social decorrente da alteração do
status quo
desaconselham a concessão da medida em sede de cognição sumária.

Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que (i) todos os requisitos do art. 561 do CPC foram devidamente comprovados, inclusive mediante audiência de justificação prévia; (ii) o esbulho ocorreu em junho de 2022 e a ação foi ajuizada em maio de 2023, dentro do prazo de ano e dia legalmente previsto; (iii) a negativa da tutela com fundamento no
periculum in mora inverso
desvirtua a natureza da proteção possessória, que não exige demonstração de perigo de dano; (iv) a complexidade do litígio familiar não pode afastar a concessão da tutela possessória quando demonstrados os requisitos legais.

Cinge-se a controvérsia a aferir a presença dos requisitos do art. 561 do CPC para concessão da liminar de reintegração de posse relativa ao 3º pavimento do imóvel situado na Av. Presidente Vargas, nº 292, Centro, Afonso Cláudio/ES.

Após examinar com acuidade as teses deduzidas no presente recurso, constato não haver elementos capazes de alterar o entendimento firmado por ocasião da análise do pedido de tutela provisória recursal.

Após realizar uma análise detida dos autos, verifica-se que a tese recursal
não merece acolhida
.

A uma
, porque ao afirmado preenchimento dos requisitos autorizadores do deferimento da ordem de reintegração de posse (art. 561 do CPC) opôs a parte requerida, ora agravada, relevante argumentação no sentido de não ter havido esbulho.

Com efeito, a narrativa defensiva de que, ao tempo em que a agravada ingressou na posse do imóvel, este não estava mais estava ocupado é confirmada pelo sobrinho do agravante (IGOR KRUGER) que afirma ter desocupado voluntariamente a “kitnet” após divergências com a recorrida (vide audiência de justificação - 14min50seg a 15min15seg).

Além disso, a narrativa de que a moradia do agravante no local, ao tempo da morte do genitor das partes, teria sido ato permissivo em virtude de dificuldades econômicas enfrentadas também encontra amparo nos autos, especialmente pelo testemunho de MARCOS KRUGER (irmão das partes) (vide audiência de justificação - 28min00seg).

Assim, comungo da conclusão do Juízo
a quo
acerca da necessidade de maior dilação probatória a respeito da controvérsia, haja vista que “o cerne da discussão envolve um profundo e antigo imbróglio familiar, cujas nuances não podem ser ignoradas por este Juízo. A origem da ocupação, decorrente de um arranjo verbal para amparar um irmão em momento de dificuldade, lança uma camada de complexidade sobre a natureza jurídica da posse. O que se inicia como ato de mera tolerância (art. 1.208, CC), pode, com o decurso do tempo e a mudança das circunstâncias, convolar-se em posse legítima”.

A duas
, considero relevante registrar que, como afirmado pelas partes e como se extrai da audiência de justificação prévia, o recorrente não mais habita no imóvel, tendo, inclusive, residido fora do país e em outro estado da federação (vide 6min15seg; e 19min58seg), ao passo em que o filho da recorrida, atualmente, reside com sua família, inclusive filhos, no referido imóvel (vide 20min50seg).

Assim, sob o prisma do direito fundamental à moradia (art. 6º da CF), considero acertada a decisão agravada em reconhecer que, após três anos do ajuizamento da demanda, “uma nova realidade se sedimentou no imóvel: o filho da requerida, sobrinho do autor, terceiro que não integrou a lide originariamente, estabeleceu ali sua moradia com sua família”, de modo que “a concessão da medida liminar, neste momento, implicaria uma intervenção drástica para desalojar uma família, alterando um
status quo
consolidado há um tempo considerável”.

Nesse contexto, não reponta ocioso lembrar que, no Estado Constitucional Democrático, a legislação processual deve ser interpretada e aplicada à luz da Constituição Federal (conforme, aliás, dispõe o artigo inaugural do CPC), de modo que o indeferimento da tutela possessória, à luz do direito à moradia exercido no imóvel, reponta medida constitucionalmente adequada neste momento processual, sem prejuízo de ulterior pronunciamento, após dilação probatória.

Em casos similares, assim tenho me manifestado, na linha de entendimento de que “o perigo de dano inverso, especialmente em casos envolvendo direito à moradia, justifica o indeferimento de liminar possessória quando não atendidos, de forma clara e induvidosa, os pressupostos autorizadores da tutela possessória de forma liminar” (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50043397820248080000, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível).

Assim sendo,
e
considerando-se que, no âmbito das tutelas provisórias recursais, “descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada” (TJES, AI nº 5007713-73.2022.8.08.0000, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, 14/04/2023), impõe-se o desprovimento do recurso
, nos termos da fundamentação supra.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)